Tribunal: TJDFT
Processo: 0708128-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Processo : 0708128-66.2023.8.07.0009 DESPACHO Em análise a petição de id. 59172127. Nada a prover por esta relatoria, tendo em vista a manifesta intempestividade das contrarrazões juntadas. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator